Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-47.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002639-47.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES - CPF: 704.684.431-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Tema 1184 do
stf
. Resolução
cnj
no 547/2024. Valor do crédito superior a
r$
10.000,00. Impossibilidade de extinção por ausência de interesse de agir. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra s
entença que extinguiu a execução f
iscal com base no art. 3o da Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF, ao fundamento de ausência de comprovação de protesto do título ou justificativa de sua inadequação, bem como de medidas administrativas ou conciliatórias prévias.
O apelante argumenta que a extinção ocorreu sem observância da possibilidade de suspensão do processo para adoção das medidas indicadas no julgamento com repercussão geral e que providências administrativas foram efetivamente adotadas, como a notificação prevista no art. 39 da Lei no 7.098/1998, a oferta de adesão
ao REFIS
e a inscrição da dívida em sistema extrajudicial de cobrança. Requer, com isso, a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução. Não houve apresentação de contrarrazões.

II.
Questão em discussão

2.
Questão em discussão
: definir se é cabível a extinção da execução fiscal, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, quando o valor da dívida executada ultrapassa R$ 10.000,00.

III.
Razões de decidir

3. O Tema 1184 do STF admite a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionada à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto do título executivo, salvo justificativa de sua inadequação.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta o referido tema e estabelece, no art. 1o, §1o, que a extinção de ofício está limitada às execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00.

5. Nos autos, a certidão de dívida ativa revela que o crédito executado é de R$ 104.374,82, valor que supera o limite fixado na Resolução CNJ no 547/2024 e, por consequência, afasta a incidência da hipótese de extinção por ausência de interesse de agir.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece que, não se tratando de crédito de baixo valor, é indevida a extinção da execução com base no Tema 1184 do STF.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024 somente é cabível quando o valor do crédito for inferior a R$ 10.000,00.

2.
Quando o valor executado supera esse limite, subsiste o interesse de agir, devendo o processo prosseguir, independentemente da ausência de protesto do título executivo ou de outras providências preliminares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei no 7.098/1998, art. 39; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184, Plenário, j. 12.02.2024; TJMT,
EDcl
na Apelação Cível n. 1012573-32.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal n. 1002639-47.2021.8.11.0004, ao entendimento de que o exequente deixou de demonstrar o cumprimento da condição prevista no art. 3o da Resolução n. 547/2024/CNJ, ou seja, a realização do protesto do título executivo ou a comprovação de sua inadequação, conforme exigência fundada no Tema 1184 do STF.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a extinção se deu com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ, sob o argumento de ausência de comprovação de protesto do título, tentativa de conciliação ou solução administrativa.

Afirma que o entendimento do STF é no sentido de que o exequente pode pedir a suspensão do processo para adoção das providências previstas no item
2
do Tema 1184, sendo estas de natureza facultativa, não podendo o Judiciário extinguir de ofício as execuções fiscais de pequeno valor.

Defende que foram adotadas providências administrativas, como a possibilidade de adesão
ao REFIS
, a notificação administrativa prevista no art. 39 da Lei n. 7.098/98 e a inscrição da CDA em sistema de cobrança extrajudicial por meio de contrato com a empresa Boa Vista Serviços S.A.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o interesse de agir e determinado o prosseguimento da execução
fiscal.

(Id.
285693352
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a extinção da execução fiscal, no caso concreto, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

OSupremo Tribunal Federal, em recente julgamento doTema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência
administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo magistrado de primeiro grau.

Nos presentes
autos, conforme certificado na Certidão
de Dívida Ativa
que instrui
a petição inicial
, a Fazenda Pública pleiteia o recebimento de crédito no valor de R$
104.374,82
, montante superior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, verifico que a sentença proferida está em desconformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA
N .
1184 DO STF. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
ACOLHIDOS .
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução
fiscal .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
quanto ao valor da causa, resultando na inaplicabilidade da tese do Tema n. 1184 do STF, o que justificaria a anulação da sentença de
origem .
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando omissões, contradições ou obscuridades.
4 .

O acórdão embargado, ao não considerar corretamente o valor da causa, incorreu em omissão relevante, conforme sustentado pela parte embargante. 5. Consoante o Tema n. 1184 do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que, no caso concreto, não se aplica, dado que o valor da causa sempre foi superior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 6. Assim, reconhece-se a inaplicabilidade do Tema n. 1184 ao caso, devendo a sentença de origem ser anulada para regular prosseguimento da execução
fiscal .
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “A omissão quanto ao valor da causa, quando este ultrapassar o limite previsto para a extensão de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, impede a aplicação da tese do Tema n. 1.184 do STF.
Nesses casos, a sentença a extinção deve ser anulada para garantir o regular pros
seguimento da execução fiscal”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1184 do STF”
.
(TJ-MT
–

Embargos de Declaração
1012573
-
32
.
2021
.
8
.
11
.
0003, Rel
. Des.
R
odrigo Roberto Curvo
, 6
.
11
.
2024, Primeira Câmar
a de Direito Público e Coletivo
). (Destaquei).

Assim
, o recurso de apelação interposto pela parte exequente, visando à anulação da sentença, com consequente retorno dos autos à comarca de origem para o devido prosseguimento, merece provimento, haja vista que o crédito disc
utido não se enquadra na hipótese de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025